Tribunal: STF
Processo: AI 113640
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ENQUADRAMENTO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 325, INCISOS I A XI DO R.I.S.T.F.. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 153,
PARÁGRAFOS 1. E 3.), FORMULADA APENAS AO ENSEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO AO INDEFERIMENTO DO APELO EXTREMO E, ADEMAIS, SEM PREQUESTIONAMENTO NOS ACORDAOS RECORRIDOS (SUMULAS NS. 282 E 356). AGRAVO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
A OFENSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL, PARA QUE AUTORIZE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, HÁ DE SER DIRETA E FRONTAL, DEVE O TEMA SER OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO, NÃO PODENDO SER SUSCITADO APENAS EM AGRAVO OPOSTO AO INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.